Tribunal: TJPA
Processo: 0000352-42.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000352-42.2015.8.14.0009

APELANTE: J G MEDEIROS & CIA LTDA

APELADO: IRMAOS SOARES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000352-42.2015.8.14.0009

APELANTE: J G MEDEIROS & CIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCELA MACEDO DE QUEIROZ - PA13281-A

APELADO: IRMAOS SOARES LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO AMILCAR DE VASCONCELOS PEREIRA - PA4547-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
J G MEDEIROS & CIA LTDA

inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada por si em face de
IRMAOS SOARES LTDA - ME
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante, aforou a ação mencionada alhures, afirmando, em síntese,
que em Abril/1991 firmou com o réu contrato de compra e venda relativo a um imóvel localizado à Avenida Barão de Rio Branco, esquina com a travessa João XXIII, sendo dado, na oportunidade, a plena, geral e irrevogável quitação da dívida, passando-lhe a posse, domínio.

Acrescentou que jamais houve a efetiva transferência do domínio, permanecendo o bem sob a mera detenção da parte ré diante de comodato verbalmente ajustado entre os representantes legais em decorrência de vínculos familiares existente entre as partes, adiando-se para momento posterior a concretização da transferência de propriedade do imóvel.

Pontuou ainda, que após a celebração do negócio, a parte ré passou a ocupar o imóvel em questão sem nada pagar à autora desde o ajuste, asseverando que sempre procurou regularizar o domínio do bem, todavia nunca logrou êxito, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 1656849) que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, inciso VI e 295, III ambos do CPC/73, face a ausência de interesse de agir pela inadequação da via eleita.

Inconformado,
J G MEDEIROS & CIA LTDA
apresentou recurso de apelação (ID 1656852).

Alega ser inequívoca e notória a possibilidade jurídica da ação de reintegração de posse, sob a alegação de que acostou aos autos documentos suficientes para fundamentar seu pleito.

Sustenta que alguns vícios foram apontados por ocasião da oposição de embargos de declaração e não sanados pelo magistrado a quo, oportunidade em que requer a nulidade da sentença, com a reinauguração da fase instrutória.

Em contrarrazões (ID 1656855), o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consta das razões recursais, que os requisitos para intentar a demanda possessória restaram devidamente comprovados, bem assim que o magistrado a quo não teria considerado os documentos acostados na exordial, razão pela qual requer a nulidade da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que o apelante não logrou êxito em comprovar sua efetiva posse sobre o imóvel em litígio. Os documentos que acompanharam a petição inicial prestam-se exclusivamente à eventual discussão sobre a propriedade e sobre o negócio firmado, a exemplo de
recibo de compra e venda.

Em verdade, os documentos e os argumentos apresentados pelo Autor, ora apelante, lhes assegura, eventualmente, a discussão sobre o direito real à aquisição do bem
, não guardando, portanto, relação com o exercício da posse. Os documentos acostados aos autos não são aptos, por si só, a ampararem a pretensão possessória do recorrente, uma vez que não satisfazem os requisitos necessários ao acolhimento da ação de reintegração de posse. O legislação dispõe em seu art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

Il – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Convém consignar, ainda, que a posse não se confunde com propriedade, ainda que sua caracterização seja estabelecida pela
constatação, de fato, de situação similar à do proprietário. Assim, mesmo sendo certo que a posse se manifesta através do exercício de poderes inerentes ao domínio, com ele não se confunde, sendo diversos os fundamentos da proteção jurídica nessas distintas situações.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
O princípio da fungibilidade é aplicável entre as três ações possessórias stricto sensu previstas no art. 920 do CPC/1973 (vigente ao tempo do ajuizamento), sempre na pendência da ação, sendo impraticável a conversão do possessório em petitório. O jus possessionis (possessório) tutela o direito de possuir pelo simples fato de uma posse preexistente hostilizada por uma ofensa concreta, sem qualquer discussão no tocante ao fenômeno jurídico da propriedade. Nessa linha, amparando-se o autor da demanda unicamente em título de propriedade, deve ajuizar a competente ação petitória, devendo o processo ser extinto por inadequação da via eleita. DE OFÍCIO, EXTINGUIRAM O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO APELO. (Apelação Cível Nº 70076233535, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 07/03/2018). (TJ-RS - AC: 70076233535 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 07/03/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2018).

Na mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC/73 NÃO COMPROVADOS. POSSE ANTERIOR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A reintegração não se confunde com as ações reivindicatórias e de imissão de posse, de natureza petitória. Nestas, exige-se a demonstração do domínio dos bens em litígio; na de reintegração, ao invés, deve-se comprovar a posse. 2. A ação de reintegração de posse é regulada pelo art. 927 do CPC e, para ser procedente, exige a prova da posse anterior do imóvel, do esbulho e da data deste, além da perda da posse. 3. Todos os depoimentos testemunhais reconhecem estar o ocupante morando no imóvel desde que nasceu, tendo a autora da herança, enquanto viva, custeado as despesas do imóvel para ele. 4. Se nem mesmo a falecida tinha a posse do bem, não se pode transmitir ao Espólio o que não se detém. Nada há nos autos que demonstre o direito alegado pelo Espólio seja por falta de demonstração de posse anterior, seja por falta de comprovação da data do esbulho. 5. Recurso não provido. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 5112014 PE, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 29/11/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2018)

Destarte, pode-se dizer que as ações possessórias se diferenciam das reivindicatórias na medida em que nas primeiras
as partes litigam pelo direito decorrente da situação fática, ou seja, o direito derivado da posse,
jus possessionis,
enquanto estas últimas têm como causa de litígio a propriedade, ou
jus possidendi,
decorrente de título de domínio ou de outro direito real.

No caso em comento, observa-se n
ão houve comprovação da aquisição da posse pelo recorrente, fazendo-se mister a transcrição de um trecho importantíssimo da sentença, onde o magistrado a quo menciona que “(...) Ademais, a parte autora alega que concedeu a parte ré a ocupação precária e temporária do imóvel, saliente-se, durante 24 anos, a título de comodato verbal, o que não se denota nos presentes autos. Nesta esteira, não comprovado o desdobramento da posse, conclui-se que, após a venda do imóvel, ocorrida em 1991, o alienante continuou na posse plena do bem”.

À vista disso, ante a inadequação da via eleita, e, face a ausência dos pressupostos para a regular constituição do feito, irrepreensível se manifesta a sentença
“a quo”
que extinguiu o feito sem exame de mérito, face a inadequação da via eleita, c
om fulcro nos artigos 267, inciso VI do CPC/73, devendo ser mantida
in totum
.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/12/2023